Tribunal: TJSP
Processo: 2100728-78.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA PARCIAL DE VENCIMENTOS - Decisão que indeferiu o pedido de penhora parcial de 30% do salário auferido pela executada, ora agravada – Mitigação da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso IV, do CPC – "Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA PARCIAL DE VENCIMENTOS - Decisão que indeferiu o pedido de penhora parcial de 30% do salário auferido pela executada, ora agravada – Mitigação da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso IV, do CPC – "Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família" – Decisão da Corte Especial do STJ - Devem ser disponibilizados, ao credor, meios concretos para a satisfação de seu crédito, uma vez que a execução realiza-se em seu interesse - Penhora limitada a 10% (dez por cento) da verba salarial líquida auferida pela executada, dada a ausência de demonstração de que esta constrição comprometeria a sua subsistência digna e de sua família – Fica ressalvado o direito de a executada apresentar impugnação à penhora, a fim de demonstrar o comprometimento da sua subsistência, em decorrência desta penhora – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.